Tribunal: STF
Processo: ARE 1601599
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. MULTA APLICADA EM VALOR MÁXIMO. TURMA RECURSAL DE ORIGEM QUE DECIDIU PELA SUA DESPROPORCIONALIDADE, COM A CONSECTÁRIA REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DA CONSTIUIÇÃO DA REPÚBLICA SUPOSTAMENTE VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. MULTA APLICADA NO VALOR MÁXIMO SEM FUNDAMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIAL PROVIMENTO.
    1. Recurso Inominado interposto por ente público estadual contra sentença que reduziu multa ambiental de R$ 10.000,00 para R$ 1.000,00, sob o fundamento de que a autuação não observou os critérios legais de proporcionalidade, antecedentes do infrator e sua situação econômica.
    2. A questão em discussão consiste em definir se o Poder Judiciário pode revisar o valor da multa ambiental aplicada pelo órgão fiscalizador, considerando a ausência de fundamentação na fixação do valor máximo da penalidade.
    3. O Poder Judiciário pode exercer o controle de legalidade dos atos administrativos sancionatórios, especialmente quando há violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 
    4. A fixação da multa no valor máximo previsto no art. 92 do Decreto nº 6.514/2008, sem a devida fundamentação quanto à gravidade do fato, antecedentes do infrator e sua situação econômica, contraria o disposto no art. 6º da Lei nº 9.605/98 e no art. 4º do referido decreto.
    5. A inexistência de antecedentes ambientais e a provável condição econômica modesta do infrator justificam a fixação da multa no valor mínimo previsto na norma aplicável. 
    6. Precedente do TJ/RO admite a revisão judicial do valor da multa ambiental quando verificada desproporcionalidade na penalidade imposta. 
    7. Ainda que sopesados a gravidade dos fatos, a situação econômica do recorrido e a ausência de antecedentes quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiente, entendo que para atingir o objetivo principal de punir o infrator e desestimular a prática de atos lesivos ao meio ambiente, o valor da multa deve ser majorado para o valor de R$ 2.000,00.
    8. Recurso de parcial provimento.” (Doc. 10, p. 4)

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, o Estado de Rondônia apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, afirma que a decisão proferida pela Turma Recursal a quo, ao reduzir o valor da multa imposta ao recorrido, contrariou o “princípio de proteção deficiente da legítima atuação do Estado no arbitramento da multa” (Doc. 12, p. 9), ao argumento de que, ”concretamente, não obstante o dever constitucional imposto também ao Poder Judiciário de defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, foi o próprio Poder Judiciário que reduziu, violando o princípio, o montante da multa ambiental aplicada com proporcionalidade e nos limites legais pelo órgão ambiental” (Doc. 12, p. 11). Mais adiante, em apoio à tese recursal, assevera que “o próprio órgão jurisdicional acabou por ferir frontalmente o princípio da proporcionalidade, mormente na dimensão da proibição da proteção insuficiente, ao reduzir de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais) o valor da multa aplicada pelo Poder Executivo, após o devido processo administrativo e legal” (Doc. 12, p. 11). Ao final, requer  o provimento do recurso sub examine para anular o acórdão ora recorrido a fim de possibilitar a prevalência da multa aplicada pelo órgão ambiental no patamar máximo do artigo 92 do Decreto 6.514/2008 (R$ 10.000,00).
A Presidência da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 14).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Ab initio, verifica-se que a parte ora agravante, em seu recurso extraordinário (Doc. 12), não apontou qual dispositivo da Constituição da República teria sido diretamente violado pelo acórdão ora recorrido.
A ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido conduz à inadmissão do recurso extraordinário, em face do óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido foram as decisões proferidas nos Agravos de Instrumento 786.680-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 29/06/2011, e 819.362-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 21/02/2011, o qual possui a seguinte ementa:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I – Nos termos do art. 327, e § 1º, do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão recusados. Precedentes.
II – O agravante não indicou o dispositivo constitucional supostamente violado, o que caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, a teor da Súmula 284 do STF.
III – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que torna inviável o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 287 do STF.
IV - Agravo regimental improvido.” (Destaquei)

Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente